Tribunal: STF
Processo: Rcl 50546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 nos autos do AI 1028430-42.2021.4.01.0000, para garantir a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.529/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Cuida-se de decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Federal Daniele Maranhão, nos autos do agravo de instrumento interposto por JOHNSON & JOHNSON [...] em face de decisão liminar de Primeiro Grau que havia indeferido o pedido de tutela antecipada formulado para ‘suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, que noticiou o término do prazo da patente PI 0113110-9 no próximo dia 07.08.2021’. 



    Na fundamentação recursal, a empresa beneficiária da decisão reclamada alegou, em síntese, que: 



    ‘a) busca corrigir os efeitos deletérios da demora injustificada e desproporcional do INPI no processamento do pedido da patente n. PI 0113110-9; 



    b) objetiva resguardar as tecnologias desenvolvidas pela J&J relacionadas a um medicamento à base de golimumabe – utilizado para o tratamento da artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, espondiloartrite axial não radiográfica e colite ulcerativa –, registrado como SIMPONI® e que 



    c) caso não seja ‘concedida a liminar, a partir do dia 07.08.21 quaisquer terceiros e concorrentes poderão passar a fazer uso indevido da inovação protegida pela patente PI 0113110-9, para a qual a J&J investiu milhões de dólares e diversos anos em pesquisa e desenvolvimento’. 



    Na apreciação preliminar, a despeito do que restou decidido nesta e. Corte Constitucional nos autos da ADI 5529, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, a d. Relatora do agravo no TRF-1 acolheu a pretensão recursal, considerando, in verbis: 



    ‘[...] o depósito do produto ocorreu em 7 de agosto de 2001, e a publicação do pedido em 14 de fevereiro de 2002, com a expedição da Carta de Patente em 20 de março de 2018, com prazo de validade de 10 anos. Fatos que demonstram, ao menos em exame perfunctório, que a parte agravante não postergou seu pedido administrativo no sentido de garantir mais tempo para o seu produto, e sim que foi prejudicada pela demora por parte da autarquia federal’ (r. decisão reclamada). 



    Ponderou, ainda, que ‘o fim da patente neste momento processual e sem análise do contraditório, poderá gerar de fato um dano irreversível’ (r. decisão reclamada). 



    Nesses termos, foi deferida a antecipação de tutela ‘para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25.05.2021, até manifestação da parte agravada’ (r. decisão reclamada). 



    A toda evidência, nenhum dos pilares que sustentam a r. decisão reclamada possuem concretude jurídica suficiente para desprestigiar as determinações emanadas pelo Colegiado do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5529, cuja fundamentação teleológica é exatamente a revogação ex tunc do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 que permitia às detentoras de patentes de medicamentos estenderem o prazo de proteção de suas tecnologias inventivas além dos 20 anos contados do depósito” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que



    “a r. decisão ora reclamada concluiu pela pertinência da extensão de prazo de patente já extinta, negando efeito vinculante ao acórdão proferido na ADI 5529, segundo o qual a indeterminação do período de exploração exclusiva de um invento ofende a segurança jurídica, a temporalidade da patente, a função social da propriedade intelectual, a livre concorrência, a defesa do consumidor e o direito à saúde” (pág. 4 da inicial). 



    Aduz, ainda, que,



    “[d]a fundamentação do ato administrativo que reconhece o fim do prazo da patente PI 0113110-9, com base na orientação emanada pelo guardião da ordem constitucional, não se depreende qualquer desconformidade com o transcurso dos 20 anos aplicáveis ao caso concreto. E a argumentação privada no sentido de que, a despeito das determinações objetivas pacificadas no julgamento da ADI 5529, seria ‘razoável e legítima’ a preservação suplementar da proteção patentária não procede. Para o Min. Toffoli, o ‘razoável’ – para o caso de medicamentos – é assegurar ‘a vigência da exclusividade pelo período previsto no caput do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente (20 anos, em caso de invenção)’ (MC/ADI 5529, DJ. 09/04/2021, fl. 83, g.n.).



    Igualmente não prospera a ideia de que o Patent Term Adjustment (PTA) passou a vigorar como cláusula impeditiva da imediata aplicação da parte dispositiva da decisão final adotada na referida ADI 5529. 



    […]



    Na trajetória de definição da parte dispositiva, o r. Voto Relator enfatiza que ‘há consenso internacional de que o prazo de 20 anos a contar da data do depósito é a medida ideal para a vigência de uma patente’ (MC/ADI 5529, fl. 63) (g.n.). 



    Desconstituindo o argumento da parte adversa segundo o qual haveria determinação superior para exame de prazo individualizado, caso a caso, com prorrogações automáticas, a medida cautelar deferida pelo Min. Dias Toffoli é cristalina ao recomendar objetivamente a data de depósito como parâmetro referencial: […]



    Com o perdão da obviedade, como no caso concreto o depósito ocorreu no dia 7 de agosto de 2001 e o fim do prazo de proteção vintenário, em 7 de agosto de 2021 -, é crucial indagar se há alguma irregularidade que sustente a intervenção jurisdicional ora reclamada. A resposta ‘nenhuma’ induz à necessidade de suspensão liminar. Afinal, ‘findo o prazo de vigência da patente, a proteção extinguese [sic] e seu objeto passa a ser considerado de domínio público, conforme o art. 78, parágrafo único, da lei’ (MC/ADI 5529, fl. 17).



    A estratégia argumentativa excessivamente concentrada no tema da ‘mora administrativa’ é inepta para alteração do prazo de vigência da patente, uma vez que eventual desejo de reparação deve ser exercido não com prorrogação, mas, nos termos do art. 44 da LPI, que regula inteiramente a questão sob a tutela do direito reparatório: [...]” (págs. 10-14 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer: 



    “[...] a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no AI 1028430-42.2021.4.01.0000, até o julgamento final desta Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC; 



    […]



    o julgamento de procedência da Reclamação, com a confirmação da medida liminar, para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a observância do que restou decidido no julgamento da ADI 5529/DF;” (págs. 20-21 da inicial). 



    A beneficiária do ato reclamado apresentou manifestação requerendo concessão do prazo para apresentar resposta ao pedido cautelar e juntou procuração (docs. eletrônicos 10-11). Em seguida, apresentou manifestação ao pedido cautelar (docs. eletrônicos 13-18), requerimento de juntada de nota técnica (docs. eletrônicos 20-21) e contestação (doc. eletrônico 23). 



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. eletrônico 32).



    A beneficiária apresentou novas manifestações (docs. eletrônicos 49 e 55-57). 



    O impetrante também apresentou novas informações e reiterou os argumentos já expostos (doc. eletrônico 53). 



    A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares e o Grupo Farmabrasil requereram admissão no feito na qualidade de amici curiae (docs. eletrônicos 27-28 e 33-47, respectivamente). Ambos os pedidos foram indeferidos (docs. eletrônicos 59 e 60, respectivamente). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC/2015.



    No caso dos autos, o reclamante insurge-se contra decisão judicial que não teria observado a tese fixada na ADI 5.529/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), in verbis:



    “Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior” (grifei). 



    Eis o resumo do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País. 



    2. Segundo o caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido.



    3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40. 



    4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos. 



    5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário. 



    6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial. 



    7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo –, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40. 



    8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). 



    9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui. 



    10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento. 



    11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, consequentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência. 



    12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos. 



    13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo. 



    14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração. 



    15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V). 



    16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes. 



    17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. 



    18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes”.



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor:



    “Trata-se de pedido de reconsideração em agravo interno, interposto pelo INPI contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25.05.2021, até manifestação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. 



    Segundo o INPI, a decisão agravada é incompatível com a fundamentação exposta pelo STF, na ADI 5.529, isso porque não cabe a este Tribunal ampliar os limites estabelecidos pela Corte Suprema. Defende também que é preciso considerar que o voto do relator enfatizou o consenso internacional a respeito do prazo de 20 anos para a vigência de uma patente. 



    Sustenta a ausência de risco de dano irreversível, apto a justificar o deferimento da medida pleiteada, pois a partir do momento da publicação do pedido de patente pelo INPI, os dados já se tornaram público a quaisquer interessados, assim como disponibilidade desses dados na Revista da Propriedade Industrial – RPI, no momento da notificação da fase nacional do pedido de patente. 



    Quanto à mora administrativa, defende que o prazo previsto no artigo 224 da LPI, não deve ser aplicado ao INPI, isso porque tratando-se de matérias de alta complexidade, não podem ser decididas de forma sumária. 



    Verifica-se que as razões que motivaram o ajuizamento da ação foram devidamente sopesadas no momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso, contudo, diante da manifestação apresentada pelo INPI, entendo necessária uma nova análise do pleito. 



    Observo, inicialmente, que na decisão agravada, foi salientado expressamente que: 



    ‘Há de se reconhecer que, ao menos em uma análise inicial, o caso do agravante não se trata de pleito administrativo realizado muito tempo depois do depósito, ou de ato a qual busca uma proteção exacerbada ao longo do tempo, mas sim de uma garantia devido a mora injustificada por parte do órgão regulador. 



    Nesse sentido, destaco que no voto do ministro relator da ADI 5529 foi ressaltado a necessidade de não se fixar um prazo certo: 



    ‘É importante ressaltar que não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países adotam a possibilidade de extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos, elementos que trazem maior racionalidade ao sistema, promovendo maior segurança e previsibilidade. 



    [...] ‘



    Observo que, conforme consta nos autos de primeiro grau, o depósito do produto ocorreu em 7 de agosto de 2001, e a publicação do pedido em 14 de fevereiro de 2002, com a expedição da Carta de Patente em 20 de março de 2018, com prazo de validade de 10 anos. Fatos que demonstram, ao menos em exame perfunctório, que a parte agravante não postergou seu pedido administrativo no sentido de garantir mais tempo para o seu produto, e sim que foi prejudicada pela demora por parte da autarquia federal. 



    Esclareço ainda que, apesar da modulação dos efeitos excluir inicialmente produtos e processos farmacêuticos do prazo de 10 anos a partir da expedição da carta de patente, é preciso analisar o caso concreto e os fatos que suscitaram a morosidade na expedição do registro, ensejando a necessidade do devido contraditório pela parte agravada. 



    Assim, em que se pese esta exclusão, pontuo que o fim da patente neste momento processual e sem análise do contraditório, poderá gerar de fato um dano irreversível para a parte, uma vez que mesmo que sua demanda seja julgada procedente posteriormente, os dados em relação aos seus produtos já não estarão mais protegidos. 



    Portanto, com base no poder geral de cautela, e considerando que há o risco de iminente perecimento do direito da parte agravante, a qual poderá sofrer prejuízo irreversível com o fim da patente, entendo cabível a atribuição de efeito suspensivo até manifestação do INPI sobre os fatos’. 



    Com efeito, esclareço que a decisão não foi contrária ao entendimento da Suprema Corte, na verdade, com base no poder geral de cautelar, e diante das evidências que a parte agravante foi prejudicada devido a mora injustificada pelo INPI, a decisão buscou evitar prejuízo irreversível para a agravante. Isso porque no caso de indeferimento da tutela, mesmo que a demanda originária fosse julgada procedente posteriormente, já teria ocorrido a liberação dos dados, o que seria irreversível para a parte. 



    Além disso, a parte agravada não apresentou nenhuma justificativa concreta a respeito de demora na análise do pedido da patente, apenas informou que no caso de pleitos de alta complexidade, não poderiam ser decididos de forma sumária, entretanto não apresentou nenhuma prova para a demora na análise, inclusive saliento que a parte agravante comprovou que foi necessário impetrar um Mandado de Segurança (nº 1003050-41.2017.4.01.3400), para que a autoridade tomasse as providências necessárias. 



    Neste ponto, ressalto que o INPI já se manifestou no sentido de que eram raríssimas ações judiciais questionando a morosidade administrativa, pois as empresas possuíam proteção patentária até decisão final administrativa do INPI, o que demonstra a boa-fé da parte agravante, uma vez que conforme já demonstrado, a parte pleiteou judicialmente para que seu pedido administrativo fosse analisado.



    No que tange a ADI 5.529, que declarou inconstitucional o parágrafo único do Artigo 40 da Lei nº 9.279 de 1996, o eminente ministro relator salientou os seguintes pontos a respeito da mora administrativa: […]



    Portanto, diante dos argumentos apresentados, e considerando que não foi afastada a mora injustificada pelo órgão responsável, bem como não foi comprovado a ausência de prejuízo irreversível com o fim da patente, entendo pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso. 



    Ante o exposto, mantenho a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, acrescentando à fundamentação o quanto explanado nesta oportunidade, alterando o contexto para determinar que a suspensão deve permanecer até o julgamento final deste recurso” (págs. 8-11 do documento eletrônico 2). 



    Pois bem.



    Observo que o ato reclamado manteve decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo interno, para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25/5/2021, até manifestação do INPI. 



    O referido despacho noticiou o término do prazo da patente de invenção 0113110-9 no dia 7/8/2021. 



    Consta dos autos que o depósito do produto ocorreu em 7 de agosto de 2001, e a publicação do pedido em 14 de fevereiro de 2002, com a expedição da Carta de Patente em 20 de março de 2018, com prazo de validade de 10 anos.



    Ao prestar as informações, a autoridade reclamada esclareceu o seguinte: 



    “[...] Foi pontuado inicialmente que a lide na demanda originária envolve o direito de propriedade industrial, e que tem como objetivo principal assegurar que aquele que criou ou desenvolveu determinado produto tenha por um período certo e determinado, o direito de obter a recompensa da criação, e ainda, a garantia de que terceiros não irão se beneficiar de sua invenção durante aquele período. 



    Interposto agravo de instrumento contra a decisão de 1º grau que havia indeferido o pedido de suspensão dos ‘efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, que noticiou o término do prazo da patente PI 0113110-9 no próximo dia 07.08.2021’, foi proferida decisão no sentido de que o fim da patente naquele momento processual e sem análise do contraditório, poderia gerar um dano irreversível para a parte, uma vez que mesmo que, em tese, sua demand